Tribunal: STF
Processo: ADPF 1187
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição proposta contra edital de concorrência pública para concessão de serviço de saneamento no estado de sergipe. Pretensão de anular os atos para que a modelagem da concessão contemple tarifa social, com fundamento em lei posterior ao edital. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de subsidiariedade. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista que a controvérsia deduzida - consistente na alegada necessidade de aplicação, ao edital, de lei superveniente ainda em vacatio legis - não configura violação direta a preceito fundamental, mas apenas discussão de estrita legalidade.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia deduzida nesta arguição revela violação a preceito fundamental ou se configuraria mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se está preenchido o requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º da Lei n. 9.882/1999.



    III. Razões de decidir



    3. O arguente sustenta que o edital de concessão, por não ter incorporado tarifa social prevista na Lei n. 14.898/2024, ainda em vacatio legis quando da publicação do ato administrativo, afrontaria preceitos fundamentais.



    4. A verificação de eventual desconformidade do edital aos preceitos fundamentais invocados, dependeria do exame prévio de normas infraconstitucionais e de obrigações contratuais, não se cogitando, no caso, de violação a dever diretamente extraído do Texto Constitucional.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer das ações de controle concentrado quando a violação alegada aos preceitos constitucionais depender de prévia interpretação e análise de norma infraconstitucional, por configurar ofensa indireta ou reflexa à Constituição.



    6. Para além disso, a arguição não preenche o requisito da subsidiariedade. Há meios processuais adequados para impugnar os atos concretos praticados pelo Estado de Sergipe, especialmente porque a controvérsia envolve a regulação específica da concessão e deve ser apreciada à luz de normas infraconstitucionais e, se o caso, pelas instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.